Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701915-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: SANDRA MARIA LOPES OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento voluntário do débito, sob pena de penhora. Sustenta a agravante que o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que o crédito é considerado concursal, devendo se submeter ao plano de Recuperação Judicial. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso diante do risco iminente de constrição de seu patrimônio. DECIDO Recurso cabível (art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo recolhido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, no julgamento do Resp 1.843.332/RS submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça determinou o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, firmando a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". No caso dos autos, a executada pediu a recuperação judicial em 20/06/2016 e a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes ocorreu em 13/02/2016 (ID 2503273 dos autos de origem). Considerando que o fato gerador ocorreu em momento anterior à recuperação judicial deve ser submetido a ela. Por fim, verifica-se evidente o perigo da demora, uma vez que o Juízo de primeiro grau já proferiu decisão determinando a realização de penhora on-line caso transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que fosse feita a quitação do débito. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora